Tribunal: TJSP
Processo: 2110468-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – Controvérsia acerca do valor corrigido do aluguel – Designação de perícia para apuração do real valor locatício, atualizado de acordo com os termos contratuais – Inutilidade da prova que não pode ser reconhecida, sob pena de se tolher o Juízo de origem dos elementos que ele entende necessários para a formação do seu convencimento – Perícia designada de ofício

Ementa:
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – Controvérsia acerca do valor corrigido do aluguel – Designação de perícia para apuração do real valor locatício, atualizado de acordo com os termos contratuais – Inutilidade da prova que não pode ser reconhecida, sob pena de se tolher o Juízo de origem dos elementos que ele entende necessários para a formação do seu convencimento – Perícia designada de ofício – Rateio dos honorários periciais entre as partes – Artigo 95, do Código de Processo Civil – Necessidade, entretanto, de nomeação de profissional com conhecimento técnico contábil – Agravo de instrumento provido em parte.